Tribunal: CARF
Processo: 10380.003388/94-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.003388/94-26 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-005.817 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de abril de 2023 Recorrente
Recorrente
ROMULO AZEVEDO MONTENEGRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1992
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
São a seguir transcritas as resoluções no 106-00.882, de 11/06/96, e no 106-00.933,
de 09/06/97, ambas da Sexta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuinte, havidas neste
processo, por bem retratarem os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até a solicitação da diligência cujo retorno determinou a presente
continuação do julgamento no CARF.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.003388/94-26
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.817 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.003388/94-26

RESOLUÇÃO N° 106-00.882

RELATÓRIO

RÔMULO AZEVEDO MONTENEGRO, já qualificado neste processo, protocolou o
recurso em 27.03.95, contra a decisão exarada pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Fortaleza (CE), da qual tomou ciência, por AR, em 13.03.95.
A origem da questão surgiu com a insurgência do RECORRENTE contra a exigência
contida na Notificação de Lançamento que recebera, que tomou como base a sua
Declaração de Rendimentos do Exercício de 1993 (ano-calendário) de 1992, em que foi
cálculo o imposto devido tomando como base de cálculo, valores de rendimentos
tributáveis, superior ao declarado.
Impugnando a exigência, o RECORRENTE juntando documentos de fls. 04 a 10,
preliminarmente informa que para cálculo do imposto lançado na Notificação foi
elevada, de forma estranha e surpreendente, seus rendimentos tributáveis de 35.628,25
UFIRs par 49.748,12 UFIRs, e que a diferença é decorrente de rendimentos não
tributáveis recebidos de sua principal fonte pagadora, qual seja, a Caixa de Previdência
dos Funcionários do BNB (CAPEF), conforme consta do comprovante expedido por
ela. Tal comprovante, segundo diz, foi formulado de acordo com a decisão de n° 13/93
exarada pela Superintendência da Receita Federal da 3a Região Fiscal que jurisdiciona
Caixa, no processo 10380-010.539/92-68. A decisão em apreço, em sua ementa,
expressa o seguinte:
"IRFP - Rendimentos Pagos por entidade de Previdência Social
Depósito Judicial.
Enquanto os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio da entidade de
previdência privada forem tributados na fonte, ainda que o imposto seja depositado
judicialmente pelo próprio contribuinte antes da efetiva retenção pela fonte pagadora
responsável, os benefícios relativos às contribuições cujo ônus tenha sido do
participante não são descontados, por serem isentos.
As decisões judiciais produzirão seus efeitos apenas em relação às partes que integrarem
o processo judicial e com estrita observância do conteúdo dos julgados.

Entretanto, a decisão acima referenciada, exarada em 01.03.93 (fls. 07 e 08), foi objeto
de recurso de Oficio ao Sr. Coordenador do Sistema de Tributação, o qual apreciou a
matéria do recurso e deu-lhe provimento, modificando o entendimento.
A vista dessas decisões, acrescenta que tal exigência não pode prevalecer face ao
disposto no art. 50 do Decreto n° 70.235/72, à vista do Parecer n° 30/93, de 03,05.93
em resposta a consulta formulada pela CAPEF, que juntou e que leio (fls. 05 a 08).
Também alegou preliminar argüindo violação do art. 150, inciso II, da Constituição
Federal, que veda "instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem na
mesma situação", sob o pressuposto se estar dando tratamento diferenciado, ao a ele
dado, a associados/declarantes também vinculado a CAPEF.
No mérito, pugna pela isenção a que estariam sujeitos os rendimentos recebidos como
complemento de aposentadoria que recebeu da CAPEF, a teor do inciso VII do art. 60
da Lei n° 7.713/88, reproduzida na alínea "h" do item 4 da Instrução Normativa n°
48/89, da Secretaria da Receita Federal; acrescenta que a CAPEF está sujeita a retenção
na fonte, do imposto de renda incidente de suas aplicações pelas disposições do
Decreto-lei n° 2.065/83, e que a mesma não possui sentença transitada em julgado
favorável ao seu pleito, pelo que deve prevalecer a isenção proporcional. Cita, ainda,
como fundamento que, no caso, a exigência caracteriza bitributação naquilo que
representa retorno de contribuições efetuadas para a formação do Fundo de Pensão.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.817 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.003388/94-26

A decisão da instância "a quo", apreciando a impugnação, refutou a preliminares
levantadas sob o prisma de que a disposição do art. 50 do Decreto n° 70.235/72 que
apenas se aplica só tributos indiretos e, portanto, não ao caso, que versa sobre IRPF,
imposto direto e tributável na declaração anual, e que mesmo que aplicável em tese, não
alcançaria o caso que tem seu fato gerador ocorrido em 1992, quando os efeitos da
decisão da consulta efetuada teve vigência apenas para o período entre 01.03.93 e
26.08.93. E mais, que a decisão dada à consulta não pode ser invocada pelo
RECORRENTE que não faz parte dela, a teor do art. 51 do Decreto n° 70.235/72.
Quanto ao princípio da isonomia alegado diz que, por ser matéria constitucional, não é
de competência da instância administrativa de julgamento julgar matéria de
competência do Poder Judiciário.
No mérito, o julgador de 10 instância, julgou procedente o lançamento em litígio,
refutando a argumentação do RECORRENTE, e sob o prisma de que a isenção, como
tal pleiteada pelo RECORRENTE, só é cabível, a teor da alínea "h" do inciso VII do art.
6° da Lei n° 7.713/88, quando cumpridos dois requisitos: que os benefícios sejam
constituídos pelas contribuições dos próprios participantes e que os rendimento e
ganhos da entidade tenham sido tributados na fonte. O primeira condição foi atendida
pela CAPEF, mas não a segunda, pois somente há extinção do crédito tributário nas
modalidades do art. 156 do CTN, capaz de caracterizar ou não a tributação, apesar do
depósito efetuado que ainda não foi convertido em renda. No que diz respeito a tese de
bitributação alegada, a autoridade "a quo" diz que a sua apreciação transcende a sua
competência, visto trata-se de matéria sujeita ao crivo do Poder Judiciário.
Em conclusão, a autoridade julgadora, conclui que os rendimentos do objeto da glosa
fiscal sujeitam-se à tributação na forma do art. 31 da Lei n° 7.713/88, com a redação
dada pelo art. 4° da Lei n°7.751/89, e art. 15 'da Lei n°8.383/91.
Cientificado dessa decisão o RECORRENTE interpôs recurso reiterando, ainda que em
outros termos, a preliminar relativa ao art. 50 do Decreto n° 75.235/72,
complementando que se não aplicado tal dispositivo restaria violado o art. 146 do CTN,
bem como o art. 100 do mesmo diploma, e que a rendimentos objeto do processo se
enquadram na isenção prevista na alínea "h" do inciso VII do art. 6° da Lei n° 7.713/88,
não sendo cabível a sua inclusão como rendimento tributável.
Acrescenta que agiu dentro da orientação da Receita Federal, dentro que foi traçado pela
decisão n° 13.93 e Parecer n° 050/93, de 03.05.93 e, mais, ressalta que a matéria
alegada se encontra sub-judice, e, enquanto não passado em julgado pela instância
superior, não caberá a Receita Federal decidir em contrário, a menos que queira fazer
um pré-julgamento, contrariando expressamente a Constituição (art. 150) e o sistema
jurídico do Pais. Pelo que expôs e pelas razões aduzidas, pede o restabelecimento da
restituição valor correspondente a 1.047,58 UFIRs apurada na Declaração de
rendimentos.

VOTO
A questão desse processo, tem semelhança com outros que já foram apreciados por este
Egrégio Conselho. Trata-se de rendimentos percebidos por contribuinte de entidade de
previdência privada, que alega estarem enquadrados na isenção do imposto de renda por
força da alínea "h" do inciso VII do art. 6° da Lei n° 7.713/88, contrariamente o que
pensa o fisco, que os reputa como tributável, por não ter sido cumprida a condição
imposta, no final do dispositivo citado, para gozo do beneficio.
O deslinde da questão, todavia, deve merecer a análise de alguns aspectos para a sua
solução final, qual sejam:
a) se a,CAPEF tem os seus rendimentos e ganhos de capital tributados, na fonte, não há
incidência tributária sobre os respectivos valores percebidos pelo RECORRENTE,
relativamente a CAPEF;
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.817 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.003388/94-26

b) se a CAPEF não tem os seus rendimentos e ganhos de capital tributados na fonte, os
valores percebidos pelo RECORRENTE, relativamente a CAPEF são tributados.
O processo, todavia, não permite chegar a uma ou a outra conclusão, pois dele consta
notícia de que há ação judicial (ação declaratória) impetrada pela Caixa de Previdência
dos Funcionários do BNB - CAPEF, junto a 2 Vara da Justiça Federal no Ceará,
processo na 90.0001.242-2, no sentido de que seus ganhos sejam considerados isentos, e
que está depositando judicialmente os valores de imposto exigido.
Destaque-se aqui que já existem decisões na Justiça Federal acolhendo a argüição de
inconstitucionalidade dos §§ do art. 6° do Decreto-lei n° 2,065/83.

RESOLUÇÃO N° 106-00.933
RELATÓRIO
O presente processo já foi objeto de apreciação por esta Câmara em 11 de junho de
1996, ocasião em que foi convertido o julgamento em diligência, através da Resolução
n° 106-00.882, que contem, à fls. 58 a 63, o relatório e o voto apresentados e que lemos
em sessão.
Em atendimento a resolução, a repartição preparadora, buscou junto à CAPEF a
situação da ação declaratória por ela interposta, tendo a mesma fornecido a decisão
exarada no processo n° 95.0008919-0, interposto por associados seus, entre eles o
RECORRENTE, cuja cópia que se encontra juntada à fLs. 66 a 72. Nada mais.

VOTO
A diligência objeto da Resolução n° 106-00.882, objetiva constatar a situação do
Processo n° 90.0001.242-2, impetrada, segundo os termos da decisão n° 13/93, da
Superintendência da Receita Federal da 3° Região Fiscal, pela Caixa de Previdência dos
Funcionários do BNB (CAPEF), junto a 2° Vara da Justiça Federal no Ceará, muito
especialmente sobre já ter sentença transitado em julgado.
Entretanto, pelo repartição preparadora, restou juntado tão somente a decisão de
primeira instância, datada de 26.09.96, relativa ao Processo n° 95.00008919-0 (Ação
Declaratória com pedido de Tutela Antecipada), interposto por Carlos Alberto Teófilo
Acioli e outros, entre os quis se achava o RECORRENTE, junto a 1° Vara da Justiça
Federal no Ceará, que através do MM. Juiz Federal, deferiu a tutela antecipada, nos
seguintes termos:
a) que a União Federal (Delegacia da Receita Federal) abstenha-se de cobrar dos
requerentes o Imposto de Renda atinente aos ano-base de 1992 a 1994, mas somente no
que se refere à parcela relativa à complementação de suas aposentadorias,
correspondente ao ônus do empregado-associado, mesmo quando a CAPEF estiver
depositando em juízo, por força de decisão deste, o imposto de renda na fonte incidentes
sobre seus rendimentos e ganhos de capital, produzidos por seu patrimônio, até o
julgamento desta ação.
b) determinar à CAPEF que, quando do desconto do Imposto de Renda na Fonte dos
promoventes, incidente sobre a complementação de suas aposentadorias, relativamente
ao ônus do empregado associado, deposite os referidos valores em juízo, junto à Caixa
Econômica Federal - PAB Justiça Federal, e à disposição deste permaneçam, até ulterior
determinação.
Como se percebe, são dois processos distintos. O primeiro citado e objeto da Resolução
foi interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do BNB (CAPEF), e o
segundo por partes na qual se incluía o RECORRENTE. Ressalte-se que neste segundo
a Caixa de Previdência dos Funcionários do BNB (CAPEF) integrou o polo passivo do
processo.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.817 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.003388/94-26

Muito embora o segundo processo possa ter algum efeito sobre a presente causa, ele,
pela decisão exarada somente seria aplicável no que diz respeito a suspensão da
cobrança de Imposto de Renda, não impedindo qualquer procedimento administrativo
anterior até essa etapa. Logo, não tem efeito para impedir a apreciação deste processo.
De outro lado, a decisão a respeito do primeiro processo é essencial, como já se deixou
claro anteriormente, para o deslinde da presente questão, especialmente, repete-se, para
determinar-se:
a) se a CAPEF tem os seus rendimentos e ganhos de capital tributados na fonte, não há
incidência tributária sobre os respectivos valores percebidos pelo RECORRENTE,
relativamente a CAPEF;
b) se a CAPEF não tem os seus rendimentos e ganhos de capital tributados na fonte, os
valores percebidos pelo RECORRENTE, relativamente a CAPEF são tributados.
E mais, se esta decisão já transitou em julgado, sem o que é impossível chegar-se a uma
conclusão definitiva. E para isto, esta decisão, já transitada em julgado, deve constar
destes autos.
À vista do exposto, propõe-se, novamente, a conversão do presente julgamento em
pedido de diligência, para que a repartição preparadora junte cópia da decisão transitada
em julgado, exarada no processo n° 90.0001.242-2, interposto pela Caixa de
Previdência do Funcionários do BNB (CAPEF), aguardando, se for caso, até que esta
tenha ocorrido.

Retornados os autos ao CARF com os documentos e demais informações obtidas
pela unidade da Receita Federal em cumprimento da diligência requisitada, prossegue-se com o
julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Conforme acima relatado, o recorrente sustenta que os valores lançados pelo Fisco
como omissão de rendimentos referem-se a complemento de aposentadoria que recebeu da
CAPEF, parcela isenta do imposto de renda a teor do inciso VII do art. 60 da Lei n° 7.713/88,
por estar a fonte pagadora sujeita a retenção na fonte do imposto de renda incidente de suas
aplicações pelas disposições do Decreto-lei n° 2.065/83.

Decisão judicial
Em resposta a diligência no processo determinada pela Sexta Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuinte, a Delegacia da Receita Federal em Fortaleza/CE fez juntar aos autos,
fls. 74-80, cópia de decisão com antecipação de tutela, em ação declaratória, exarada pelo Juízo
da 1a Vara Federal no Ceará em 26/09/1996 no processo no 95.000891, tendo como um dos
requerentes o contribuinte e requeridos a União Federal e a CAPEF, versando sobre a mesma
matéria aqui tratada, como se tem da transcrição abaixo de trecho da citada decisão:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.817 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.003388/94-26

Pelas razões expendidas, antecipo, parcialmente, aos autores acima nominados,
os efeitos da tutela jurisdicional pretendida par ao fim de determinar o seguinte:
1°) que a União Federal (Delegacia da Receita Federal) abstenha-se de cobrar
dos requerentes o Imposto de Renda atinente aos anos-base de 1992 a 1994, mas
somente no que se refere à parcela relativa à complementação de suas aposentadorias
correspondente ao ónus do empregado-associado, mesmo quando a CAPEF estiver
depositando em juízo, por força de decisão deste, o imposto de renda na fonte
incidente sobre seus rendimentos e ganhos de capital, produzidos por seu patrimônio,
até o julgamento desta ação.
2°) determinar à CAPEF que, quando do desconto do Imposto de Renda na
Fonte dos promoventes, incidente sobre a complementação de suas aposentadorias,
relativamente ao ônus do empregado-associado, deposite os referidos valores em
juízo, junto à Caixa Econômica Federal - PAB Justiça Federal, e à disposição deste
permaneçam, até ulterior determinação;

Da análise da decisão acima, tem-se que o objeto do presente processo
administrativo é o mesmo da ação judicial proposta pelo interessado.
Ocorre que a propositura de ação judicial importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa, inibindo o conhecimento não só da impugnação como do
recurso voluntário, eis que sempre vai prevalecer o decidido no processo judicial. Tal assunto é
tratado pela Súmula CARF no 1, vinculando as decisões deste Conselho ao que nele está
disposto:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Assim sendo , não deve esta turma do CARF conhecer do recurso.
Por fim, em razão da ação judicial aqui citada, deve a unidade da Receita Federal
incumbida de liquidar os valores decorrentes do lançamento em questão verificar a eventual
existência de decisão transitada em julgado ou suspensão de exigibilidade que possa influir sobre
os valores a serem cobrados.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário,
conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.817 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.003388/94-26

Fl. 165
DF CARF MF
Original